Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728204-80.2019.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO DOURADO SOUZA MARQUES IMPETRANTE: RAFAEL MAGALHÃES DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Solicitem-se informações da autoridade coatora. Após, ao MPDFT. Brasília, 7 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador